Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMENTA
OFENSA A HONRA. CONDUTA SÍNDICA. CANAL DE ACESSO PÚBLICO. GRUPO DE WHATSAPP. DANO MORAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE OPINIÃO COMO “MORADORA”. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil por ofensa a honra da autora, condenando a reclamada em R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da reclamada alegando mera opinião particular como “moradora”.
3. A ofensa perpetrada mediante envio de conversas em rede social pública, grupo de Whatsapp® de veiculação de informações da comunidade local condominial, envio de informações suscitando má-conduta da síndica.
4. Ofensas dirigidas à parte em ambiente virtual público constituem agressão ilegítima e, por conseguinte, constituem danos morais por ofensa direta aos direitos de personalidade da vítima.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, mediante a aferição do grau de reprovabilidade da conduta ilícita, da intensidade do sofrimento da vítima, de sua condição social e, ainda, da capacidade econômica do causador do dano.
6. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
7. Sentença de procedência parcial mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000524-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILEIDE ALVES LIRA - CPF: 079.250.691-04 (RECORRENTE), EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA - CPF: 029.466.731-89 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA DE ASSIS CORREA - CPF: 550.004.601-20 (RECORRIDO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023